Tribunal: STF
Processo: RE 100798
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. REVISÃO
DE PENSÕES. ADMITIDA A CONSIGNAÇÃO EM FOLHA, PREVISTA NO PAR-5. DO
ART-20 DO COD. PROC. CIVIL, PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE
PENSIONAMENTO MENSAL, ATRIBUIDA A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.